Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002671-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), JOSIAS SOARES DOS SANTOS - CPF: 028.210.881-59 (AGRAVANTE), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA E POSTERIOR AÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema n.o 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. No caso concreto, a simples existência de boletim de ocorrência e ação penal não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Josias Soares dos Santos
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Comissão de Investigação Social da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, e após a aprovação nas quatro (4) fases da primeira (1a) etapa, foi “
eliminado
” na quinta (5a) fase (investigação social).

Assevera que “
foi eliminado na referida etapa pela existência de (i) um Boletim de Ocorrência (no 2012.126804), de natureza de desobediência, no qual foi despenalizado pelo acordo de transação penal e posterior arquivamento, (ii) um Boletim de Ocorrência (n° 2021.72890), de natureza diversa (fato atípico), no qual não houve qualquer desdobramento ou persecução penal e (iii) ‘omissão’ do fato de ter sido conduzido na condição de suspeito para a Central de Flagrantes, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2012.126804, citado acima – ocorrência que, de tão confusa e já longamente datada (10 anos atrás), acreditava ter ido na condição de testemunha.
”.

Afiança que “
nenhum dos Boletins de Ocorrência originaram um processo penal que resultou em sentença penal condenatória
”; logo,
“o ato coator viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CRFB/88) e entendimento do STF em repercussão geral (RE: 560900 DF) e precedentes do STJ.
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 162839156.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso, conforme id. 166448186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Josias Soares dos Santos
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Comissão de Investigação Social da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Compulsando os autos, verifica-se que Josias Soares dos Santos participou do concurso público regido pelo Edital no 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o
cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar
, e após a aprovação nas quatro fases da primeira etapa, restou não recomendado na quinta fase, qual seja, investigação social.

Nesse sentido, foi constatado em nome do agravante dois Boletins de Ocorrência sob no 2012.126804 e no 2021.72890, sendo que o primeiro registra que o candidato desobedeceu as ordens de uma guarnição da Polícia Militar durante uma ocorrência. Como resultado, ele foi conduzido à Central de Flagrantes como suspeito e posteriormente acusado em ação penal em que houve transação penal, o que não gera reincidência, antecedentes criminais ou ainda quaisquer efeitos civis.

Enquanto o segundo Boletim de Ocorrência sob no 2021.72890 não restou verificado qualquer desdobramento do registro.

Pois bem.

Como se sabe, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, por conseguinte, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação do agravante na fase de investigação social do certame apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência e ação penal que resultou em transação penal.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA –
CONCURSO
PÚBLICO –
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO –
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA
E
INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação quando as razões recursais são suficientes a confrontar a decisão atacada.
2. De acordo com o Tema n.o 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso
público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
3. No caso concreto, a simples existência de inquérito policial em curso não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.
4. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.
(N.U 1046869-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.
(N.U 1025609-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF TEMA 22 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Descabe a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).
2. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (N.U 0023650-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.
(N.U 1003843-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos do ato que eliminou o agravante, possibilitando a continuidade de sua participação no concurso público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023